Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PLANOS DE SAÚDE. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. INUTILIDADE.

1. É cabível, quando esgotadas as diligências a cargo da parte em busca de bens ou direitos penhoráveis, a expedição de ofício para verificar a existência de créditos a receber pela executada.

2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.